Tribunal: TJES
Processo: 5006492-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIELE DOS SANTOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006492-62.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: RONIELE DOS SANTOS SANTOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por RONIELE DOS SANTOS SANTOS
,
em face do Acórdão (ID. 6410084), que deu parcial provimento ao recurso interposto e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 6416437), o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a nulidade dos contratos anteriores a 2019 e em contradição ao sobrestar os autos ainda que não tenha questão de correção monetária a ser discutida.

Conforme certidão (ID. 6637195), a Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Ademais, o autor afirma ser indevido o sobrestamento pois estaria impedindo a autocomposição ou ainda que o autor prossiga com o cumprimento de sentença com aplicação do índice TR. Porém, o sobrestamento não obsta nenhuma das duas situações, podendo o embargante, em cumprimento de sentença, realizar acordo com o réu ou mesmo renunciar eventual aplicação de índice diverso, aplicando-se a Taxa Referencial e dando prosseguimento ao feito.

Sendo assim, resta claro que não há vício na decisão atacada. Com isso, tem-se que o Acórdão encontra-se fundamentado de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)